Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível de Brasília e a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo pode declinar de ofício a competência territorial em ação de cobrança do PASEP, considerando-se a natureza relativa da competência e a aplicação da súmula n.o 33 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a natureza relativa da competência, sua modificação somente pode ser arguida por meio de preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sendo vedada sua declaração de ofício.
3.1. Não estando configurada essa hipótese, considera-se prorrogada a competência do juízo a que foi originalmente distribuída a demanda, nos termos da segunda parte do art. 65 do CPC, o que se aplica ao caso presente.
4. Não se pode falar em abusividade na escolha do foro pelo autor, uma vez que a legislação lhe confere o direito de optar pelo local da sede da pessoa jurídica para propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275; CPC, art. 53, III, “a”, art. 64, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1967601 da relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Câmara Cível; Acórdão n.o 1718837 da relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro na 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1630628 da relatoria do Des. João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1989628 da relatoria do Des. José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.